Tribunal: STF
Processo: RE 1289697
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:
    “Verifico que o fundamento central da sentença é a segurança jurídica, dado o lapso de tempo transcorrido entre o ato de aposentadoria, a incorporação das verbas e a respectiva supressão, apesar de ressalvar que não há informação nos autos acerca da data em que homologada a aposentadoria da autora pelo Tribunal de Contas da União. 
    A autora conta atualmente com 77 anos de idade, pois nascida em 30/10/1941. A supressão do pagamento das rubricas deu-se em 11/2014, isto é, passados mais vinte e três anos da aposentadoria, ocorrida em 28/02/1991. 
    Por conseguinte, perante a Administração, entendo que se operou a decadência do direito de revisar seus próprios atos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/99. É certo que não se pode admitir a eternização das discussões quanto aos atos administrativos que geram direitos aos administrados. A proteção da confiança impede que o Estado reverta situações consolidadas há décadas, mormente quando inexiste má-fé por parte do particular. 
    O transcorrer de décadas entre o ato de concessão da aposentadoria e sua revisão em decorrência de (i)legalidade apontada pela Administração acabaram por reforçar a aparência de legitimidade do ato concessivo da aposentadoria. 
    Por fim, registro que é entendimento sedimentado no STJ a possibilidade de cumulação da GADF com quintos: 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO - GADF. CUMULAÇÃO COM QUINTOS. POSSIBILIDADE. LEI DELEGADA N.13/1992. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto ao fato de os servidores aposentados ocupantes das antigas Funções de Confiança as quais foram transformadas em Cargos de Direção e Funções Gratificadas com o advento da Lei 8.168/91 terem direito ao percebimento dos quintos cumulativamente com a Gratificação de Atividade e Desempenho de Função - GADF, nos termos dos artigos 14 e 15 da Lei Delegada 13/92. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1180012/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 37, 70 e 71, III, da CF. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.02.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas."
    No caso em apreço, entendo que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, tendo que vista entre a data de aposentadoria da servidora (28.02.1991) e a revisão do ato concessório (11.11.2014), decorreu intervalo superior a duas décadas, evidenciando a inobservância ao prazo de cinco anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator